Tribunal: TJDFT
Processo: 0742313-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Provas. Pena. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 24 dias-multa, pelo crime furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação e (ii) se é caso de afastar as qualificadoras.
III. Razões de decidir.
3. As declarações da vítima e testemunha, harmônicas e coerentes, além das filmagens do réu e do coautor, na posse dos objetos subtraídos, logo após subtraírem objetos no interior de veículo, são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado.
4. Se o rompimento de obstáculo foi constatado pelo laudo pericial, não se afasta a qualificadora.
5. Valorados negativamente os antecedentes -- réu registra diversas condenações definitivas anteriores –- e as circunstâncias do crime -– cometido em concurso de pessoas --, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV.